Tribunal: TJMT
Processo: 1004247-78.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004247-78.2024.8.11.0003
EMBARGANTE: JOÃO PAULO PEREIRA AQUINO
EMBARGADO: OI MÓVEL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu o recurso interposto pelo Embargado e negou provimento aos pedidos da inicial. O Embargante busca o acolhimento dos embargos, sob o fundamento de que há contradição no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão central em discussão: determinar se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 48 da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois as matérias suscitadas pelo Embargante foram analisadas e decididas com clareza.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem à reavaliação de provas, sendo inadmissível utilizá-los como meio para modificar a decisão para atender aos interesses da parte embargante.
O inconformismo do Embargante com o julgado não constitui fundamento apto para o acolhimento dos embargos de declaração, que têm função específica e limitada, conforme os arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.
Precedente jurisprudencial da Terceira Turma Recursal reconhece que os embargos de declaração visam exclusivamente sanar vícios da decisão e não atender ao mero descontentamento da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, sendo vedada a utilização dessa via para rediscussão de matéria já decidida. 2. O inconformismo da parte com a decisão não configura, por si só, fundamento para o acolhimento dos embargos de declaração.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: N.U. 1005910-73.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 19.09.2023, pub. DJE 20.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004247-78.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO PEREIRA AQUINO - CPF: 062.804.611-14 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024